Tribunal: TJSP
Processo: 2261306-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ação de execução de título extrajudicial - Requisitos – Pessoa física – Ausência de documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Determinação de recolhimento das custas no prazo fixado na decisão recorrida – Diferimento do recolhimento das custas – Não cabimento ante o não enquadramento das hipóteses legais - Recurso não

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ação de execução de título extrajudicial - Requisitos – Pessoa física – Ausência de documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Determinação de recolhimento das custas no prazo fixado na decisão recorrida – Diferimento do recolhimento das custas – Não cabimento ante o não enquadramento das hipóteses legais - Recurso não provido.